Tribunal: STF
Processo: RE 1045268
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado (com os meus grifos e grifos no original):
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE DO IMPETRANTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA: REJEIÇÃO. RETIFICAÇÃO ANTERIORMENTE PROCEDIDA. MÉRITO: DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN. DESCABIMENTO. ATO DE NATUREZA TIPICAMENTE JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, A FIM DE QUE ESTES REQUEIRAM A MEDIDA AO JUÍZO COMPETENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA CONFERIDO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS QUE NÃO TEM CARATER IRRESTRITO, DEVENDO OBSERVAR O LIMITE DE COMPETÊNCIAS FIXADO NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA EXTREMA E EXCEPCIONAL, QUE, AINDA NOS CASOS EM QUE E DECRETADA POR ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO, NÃO PODE SER GENERALIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 71 da Constituição Federal.
    Decido.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que, como consequência do poder geral de cautela, os Tribunais de Contas possuem competência para decretar medidas cautelares – dentre as quais a indisponibilidade de bens – , a fim de prevenir lesão ao erário ou a direito alheio, bem como de garantir a efetividade de suas decisões (MS 26.263-MC/DF, Ministra Ellen Gracie (RISTF, art. 13, VIII); MS 26.547-MC/DF, Ministro Celso de Mello; MS 33.092/DF, Ministro Gilmar Mendes; MS 35.623/DF, Ministro Gilmar Mendes; entre outros): 
    “PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSENCIA DE INSTRUÇÃO.
    1 - Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 
    2 - Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. 
    3 - A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável.
    4 - Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas.
    Denegada a ordem.”
    (MS 24.510/DF, Ministra Ellen Gracie, Plenário, julgado em 19/11/2003 – com os meus grifos)
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. 4. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis. Poder geral de cautela reconhecido ao TCU como decorrência de suas atribuições constitucionais. Natureza pública dos recursos. Indícios da participação dos particulares no esquema fraudulento. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
    (MS 35.555-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019 – com os meus grifos)
    Transcrevo, no ponto em questão, por absoluta pertinência ao caso em exame, fragmento do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do MS 24.510/DF (com os grifos no original):
    “Entendo, Senhor Presidente, que o poder cautelar também compõe a esfera de atribuições institucionais do Tribunal de Contas, pois se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício, por essa Alta Corte, das múltiplas e relevantes competências que lhe foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República.
    Isso significa que a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário público. (...)
    Esta Suprema Corte, ao exercer o seu poder de indagação constitucional – consoante adverte CASTRO NUNES (“Teoria e Prática do Poder Judiciário”, p. 641/650, 1943, Forense) - deve ter presente, sempre, essa técnica lógico-racional, fundada na teoria jurídica dos poderes implícitos, para, através dela, conferir eficácia real ao conteúdo e ao exercício de dada competência constitucional, como a de que ora se cuida, consideradas as atribuições do Tribunal de Contas da União, tais como expressamente relacionadas no art. 71 da Constituição da República.
    É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade constitucional a atribuição de índole cautelar, que, reconhecida com apoio na teoria dos poderes implícitos, permite, ao Tribunal de Contas da União, adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República. (...)
    Na realidade, o exercício do poder de cautela, pelo Tribunal de Contas, destina-se a garantir a própria utilidade da deliberação final a ser por ele tomada, em ordem a impedir que o eventual retardamento na apreciação do mérito da questão suscitada culmine por afetar, comprometer e frustrar o resultado definitivo do exame da controvérsia. (...)
    Assentada tal premissa, que confere especial ênfase ao binômio utilidade/necessidade, torna-se essencial reconhecer - especialmente em função do próprio modelo brasileiro de fiscalização financeira e orçamentária, e considerada, ainda, a doutrina dos poderes implícitos - que a tutela cautelar apresenta-se como instrumento processual necessário e compatível com o sistema de controle externo, em cuja concretização o Tribunal de Contas desempenha, como protagonista autônomo, um dos mais relevantes papéis constitucionais deferidos aos órgãos e às instituições estatais.”
    Consigno, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu ser extensível aos Estados-Membros - decorrente da norma consubstanciada no art. 75 da Constituição Federal -, o modelo jurídico estabelecido pela própria Carta Federal, no que se refere à organização, composição e fiscalização dos seus Tribunais de Contas (ADI 892/PA, Ministro Sepúlveda Pertence; ADI 3.276/CE, Ministro Eros Grau; entre outros):
    “(...) I. O modelo federal de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pela Constituição, é de observância compulsória pelos Estados, nos termos do caput art. 75 da Constituição da República. (...)”.
    (ADI 4.416/PA, Ministro Edson Fachin)
    O acórdão recorrido diverge, no ponto, do aludido entendimento.
    Não se ignore, por fim, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Alcides Martins.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao apelo extremo, em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator